Tribunal: STF
Processo: ARE 1393782
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado na parte que interessa (Vol. 12, fls. 1-2):



    “AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. 



    [...]



    III. PLEITO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ATO JURÍDICO ÚNICO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DE PUBLICAÇÃO DO ATO. PRECEDENTES DESTE TJPR E DO STJ. QUESTÕES DE MÉRITO.



    IV. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE ARTIGO 39, DA LEI ESTADUAL N° 13.757/2002. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE EFEITOS NA APOSENTADORIA.



    V. INCORPORAÇÃO DO REAJUSTE DE 20%, PREVISTO NO ARTIGO 32 DA LEI ESTADUAL N° 13.757/02. VANTAGEM NÃO CONCEDIDA AOS ATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DAS VERBAS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÓRGÃO ESPECIAL. IDI 720886-0/01.



    VI. PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO AO MAIOR PERCENTUAL PREVISTO NA LEI ESTADUAL 15.044/05. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS DIFERENCIADOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS. REAJUSTES DE NATUREZA SETORIAL E ESPECÍFICA.



    VII. ABONO PROVISÓRIO. DECRETO N° 1.705/2003. IMPOSSIBILIDADE. INCORPORAÇÃO JÁ EFETIVADA.



    VIII. REAJUSTE DE 11,98%, CONFERIDO PELA LEI N.° 8.880/94. AUSÊNCIA DE PROVA A DEMONSTRAR QUE, NO CASO ESPECÍFICO, HOUVE IRREGULARIDADE NA CONVERSÃO.



    IX. INDENIZAÇÃO PELA INOBSERVÂNCIA DO DIREITO DE REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS. JULGAMENTO DA ADI POR OMISSÃO N° 2493. MORA ADMINISTRATIVA RECONHECIDA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 37, X DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBSERVÂNCIA DO QUINQUENIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM SETEMBRO DE 2012. REAJUSTE ANUAL PELO ESTADO A PARTIR DE 2007. LEIS ESTADUAIS NS. 15512/07, 15843/08, 16132/09, 16468/10, 16814/11, 17167/12. PERÍODO PRESCRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, AMALIA GONZAGA CIAVOLELLI alega que o acórdão recorrido violou o art. 40, §8º, da CF/1988 (na redação anterior à EC 41/2003), pois:



    (a) o reenquadramento previsto na Lei Estadual 13.666/2002 também é devido aos inativos, sob pena de violação aos princípios da paridade e da isonomia, bem como ao entendimento fixado por esta CORTE no RE 606.199, Tema 439/RG - Desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente”. Assim, defende que não ocorreu a prescrição do fundo de direito, devendo ser provido o pedido a fim de assegurar o direito da parte à evolução funcional prevista na Lei Estadual 13.666/2002 desde a sua entrada em vigor;



    (b) os inativos também fazem jus ao reajuste de 20% conferido pela Lei Estadual 13.757/2002, ante seu caráter genérico, sob pena de violação ao art. 40, § 8º, CF/1988;



    (c) no que diz respeito ao pleito de incorporação da gratificação de assiduidade ao inativo, o art. 39 da Lei 13.757/2002, “não faz restrições entre servidores da ativa ou inativos, e determinou a incorporação da gratificação por assiduidade ao vencimento básico de todos os servidores públicos estaduais” (Vol. 15, fl. 12);



    (d) quanto ao abono provisório instituído pelo Decreto Estadual 1.705/2003, o art. 11 da referida lei é claro ao dispor que os percentuais aplicados devem ser considerados para fins de revisão geral anual, sendo inconstitucional a sua restrição ao Cargo de Apoio Referência I, Classe III;



    Aponta, ainda, violação ao art. 37, X, e §6º, da CF/1988, aduzindo que (a) tem direito à indenização, haja vista a ausência de norma instituindo a revisão geral anual. No ponto, ressalta que a mora do Governador do Estado do Paraná foi reconhecida por esta CORTE no julgamento da ADI 2493 e que no julgamento do RE 565.089-RG (Tema 19), o ilustre Ministro MARCO AURÉLIO, relator do processo, “deu provimento ao recurso para assegurar a indenização pela ausência de revisão geral anual” (Vol. 15, fl. 15); e (b) faz jus ao percentual de 30% previsto na Lei Estadual 15.512/2007 e aplicado apenas aos servidores ocupantes do cargo de advogado do Estado.



    Inicialmente, a Vice-Presidência do TJPR determinou o sobrestamento do recurso até pronunciamento definitivo pelo STF no Tema 19 (RE 565.089-RG) (Vol. 21, fl. 2).



    O Tribunal de origem, no que diz respeito à revisão geral/direito à indenização, negou seguimento ao RE, aduzindo que o acórdão recorrido decidiu em conformidade com o Tema 19 (RE 565.089-RG). No mais, inadmitiu o apelo extremo, aos fundamentos de que (a) “para infirmar a conclusão dos julgadores, no sentido de que o direito ao reenquadramento (nova situação jurídica) é ato único e foi alcançado pela prescrição, imprescindível o revolvimento do acervo probatório e de legislação infraconstitucional, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, diante do contido na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal”; e (b) “para infirmar a conclusão dos julgadores acerca da extensão da gratificação de assiduidade aos servidores inativos, do reajuste de 20%, do direito ao abono provisório, da equiparação ao maior percentual aplicado à tabela salarial do QPPE e do direito ao percentual de 30,29%, seria preciso analisar a natureza da vantagem, e, para isso, imprescindível a análise da legislação local (Leis Estaduais nº 13.757/02, nº 15.044/06 e nº 15.152/2007), o que é inviável em sede de recurso extraordinário, por força do contido na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal”.



    No Agravo (Vol. 28), a parte agravante defende a inaplicabilidade dos referidos óbices sumulares.



    A parte também interpôs Embargos de Declaração (Vol. 37), os quais não foram conhecidos em razão de sua intempestividade (Vol. 39).



    A Presidência desta SUPREMA CORTE negou seguimento ao recurso ao fundamento de que incidem os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF (Vol. 42). 



    Interposto Agravo Regimental (Vol. 44), houve a reconsideração da decisão agravada e posterior distribuição do processo (Vol. 50).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso interposto pela parte ora recorrente, aos seguintes fundamentos (Vol. 12, fl. 11):



    “18. Pede a autora o reenquadramento funcional, para que sejam acrescidas as vantagens introduzidas pela Lei Estadual n° 13.666, de 05 de julho de 2002, bem como a progressão prevista na Lei n° 15.044. de 30 de março de 2006. 



    19. No entender da recorrente, as pretensões decorrentes do pleito de reenquadramento funcional seriam de trato sucessivo, ocorrendo a renovação mensal do prazo prescricional a cada parcela vencida. 



    20. Entretanto, como corretamente consignado na sentença atacada, o reenquadramento funcional é um ato jurídico único, sendo certo que o prazo prescricional da pretensão veiculada na presente demanda iniciou-se na data em que o direito restou violado, ou seja, no momento em que o reenquadramento deveria ter ocorrido. Registre que, passados cinco anos da data da violação do direito, encontra-se configurada a "prescrição do fundo do direito".



    […]



    22. Logo, observando-se que a lei que instituiu o "quadro próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná" (Lei Estadual n.° 13.666), entrou em vigor em julho de 2002, bem como a Lei Estadual n° 15.044, entrou em vigor 30 de março de 2006, em momento em que se configurou o evento danoso à esfera jurídica da recorrente, e a ação foi ajuizada apenas em setembro de 2012 (fl. 6), imperioso o reconhecimento da prescrição do fundo de direito quanto a estes pedidos, razão pela qual deve-se manter a sentença quanto a este tópico.



    […]



    23. Pretende a autora que seja concedida a verba de assiduidade, prevista no artigo 39 da Lei n° 13.757/02, em seus proventos de inatividade.



    […]



    26. Como se observa, a lei que a instituiu expressamente determina a não incidência de contribuição previdenciária, razão pela qual, a gratificação em análise não surte efeitos em posterior aposentadoria. 



    […]



    29. Por conseguinte, ainda pede a autora que seja incorporado aos seus proventos de inativação o reajuste de 20%, previsto na Lei n.° 13.757/2002. 



    30. Entretanto, este Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a citada verba não integrou os vencimentos dos servidores ativos, motivo pelo qual, não há reflexos aos proventos dos servidores inativos, dada a inexistência, neste tantum de ofensa à paridade.



    […]



    34. A recorrente aduz ainda fazer jus ao percentual máximo previsto na Lei Estadual n° 15.044/2006. 



    35. Entretanto, conforme se observa, referidos percentuais não se aplicam de forma generalizada, como aduz a recorrente ao tratá-los como revisão geral anual, na forma do art. 37, X da CF, não sendo possível a percepção do máximo sem a demonstração de satisfação dos requisitos para tal.



    […]



    38. Pede a autora ainda que seja concedido o abono provisório instituído pelo artigo 1° do Decreto n° 1705/2003, que prescrevia o seguinte: 



    39. Entretanto, observa-se que referido abono já foi incorporado aos servidores inativos, conforme observa-se do artigo 6° do citado Decreto:



    […]



    Logo, é de se desprover este tópico do apelo também.



    42. A autora pretende ainda o reajuste de 11,981%, conferido pela Lei Federal n° 8.880/94. 



    42.1 Evidentemente, por ser obrigação que se renova mensalmente, não está sujeito à prescrição do fundo de direito. Em casos similares. recentemente enfrentados neste Corte, é o entendimento desta Câmara:



    46. Ocorre que, a parte autora não comprova que percebeu o beneficio em defasagem, o que torna prejudicada a sua apreciação, até por que referida parcela poderia ter sido ajustada administrativamente pelo Estado do Paraná, com risco, neste caso, de percebê-la em dobro. Neste sentido, aliás, é o entendimento desta Câmara”.



    Como se vê, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional local de regência (Leis Estaduais 13.666/2002, 13.757/2002, 13.757/2002 e 15.044/2006 e no Decreto Estadual 1.705/2003), bem como nos fatos e provas constante dos autos, concluiu que a recorrente, servidora pública inativa, não preencheu os requisitos necessários à gratificação de assiduidade, do reajuste de 20%, do direito ao abono provisório, da equiparação ao maior percentual aplicado à tabela salarial do QPPE e do direito ao percentual de 30,29%. Quanto ao reenquadramento, reputou prescrita a pretensão.



    Assim, para divergir do entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação local pertinente e do conteúdo probatório dos autos, o que atrai a incidência, ao caso, das Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 



    1. A discussão referente à aplicação da prescrição quinquenal revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    2. In casu, para divergir da conclusão adotada pelo Juízo de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1.182.015-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 12/12/2019)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.394.125-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2022)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.10.2021. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ÁREA DE SAÚDE. REGIME ESTATUTÁRIO. LEI ESTADUAL 13.666/2002. PREVISÃO DE CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. TEMA 514 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Estaduais 10.219/1992 e 13.666/2002; e Decreto Estadual 4345/2005), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF



    2. O Tribunal de origem afastou a afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, por concluir que a Recorrente, na qualidade de servidora sob regime estatutário, estava legalmente submetida à Lei 13.666/2002, a qual previa a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais antes da edição do Decreto Estadual 4.345/2005. Inaplicável, portanto, à hipótese, o Tema 514 da repercussão geral (RE-RG 660.010, Rel. Min. Dias Toffoli).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.338.563 AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/3/2022)



    “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE CARREIRA DOS SERVIDORES DO PARANÁ. REENQUADRAMENTO DECORRENTE DA LEI 13.666/02. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. HIPÓTESE DE RESCINDIBILIDADE DO ARTIGO 485, V, DO CPC NÃO CONFIGURADA. 



    1. Proferida a decisão rescindenda em conformidade com a jurisprudência firme desta Suprema Corte, de que não há direito adquirido a regime jurídico, incabível a ação rescisória calcada no artigo 485, V, do CPC. Precedentes.



    2. Tampouco autoriza a rescisão dessa decisão, a subsequente mudança da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a qual passou a estabelecer que, não obstante a compreensão pacífica de inexistência de direito adquirido a regime jurídico, há de ser assegurado “aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03)”, em razão das peculiaridades da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, “o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação” (RE 606199, Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 09/10/2013, Repercussão Geral – Mérito, DJe de 07-02-2014). Aplicável à hipótese a compreensão firmada no RE 590.809/RS, segundo a qual a superveniente alteração da jurisprudência deste Supremo Tribunal não autoriza, por si só, a rescisão de decisão proferida à luz de entendimento que à época era firme. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AR 2.343 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/5/2016)



    Por fim, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 606.199-RG, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 439), fixou a seguinte tese: 



    “Desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente.”



    No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que não foi comprovada a violação à irredutibilidade salarial.



    Logo, o acórdão está em conformidade com o referido paradigma.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente